Tribunal: TJDFT
Processo: 0709225-29.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição, previsto no artigo 147-A, §1o, II, do Código Penal, cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento nos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006. O Juízo de origem impôs pena de 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de multa e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório permite manter a condenação pelo delito de perseguição e se a agravante da violência doméstica foi corretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito resta demonstrada por boletim de ocorrência, declarações formais, medidas protetivas e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.
4. A autoria é confirmada pelos relatos firmes, coerentes e convergentes da vítima e de sua genitora, além da confissão parcial do acusado, que reconhece ter comparecido reiteradamente ao local de trabalho da ofendida, insistindo em reatar o relacionamento.
5. Em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial valor probatório, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos de convicção, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. As ações reiteradas do agente — visitas não consentidas, vigilância constante e envio de mensagens intimidatórias — configuram efetiva perturbação da liberdade e da privacidade da vítima, preenchendo o tipo penal do artigo 147-A do Código Penal.
7. Correta a incidência simultânea da agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal e da causa de aumento prevista no §1o, II, do artigo 147-A, pois decorrem de fundamentos distintos, um vinculado à relação doméstica e outro à condição de sexo feminino.
8. Reconhecida a confissão espontânea, ainda que parcial, utilizada para formação da convicção judicial, conforme Súmula 545 do STJ, devendo ser integralmente compensada com a agravante da reincidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, em crimes de perseguição e violência doméstica, possui elevado valor probatório quando coerente e apoiada por outros elementos de prova.
2. Condutas reiteradas de vigilância, intimidação e contato não consentido configuram perseguição punível na forma do art. 147-A do Código Penal.
3. A aplicação cumulativa da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e da majorante do art. 147-A, §1o, II, não configura bis in idem, pois têm fundamentos autônomos.
4. A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida e integralmente compensada com a reincidência.